Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-63.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013085-63.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (AGRAVADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), PAULIN BAISE - CPF: 127.449.489-34 (AGRAVADO), AUREA MARIA DE MELO BAISE - CPF: 979.178.779-49 (AGRAVADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (AGRAVADO), PATRICIA DE MELO BAISE - CPF: 015.348.649-03 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES AMORIM - CPF: 027.958.101-74 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GONCALVES DE JESUS - CPF: 027.785.241-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON EVANDRO BORTOLO - CPF: 288.418.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN SIQUEIRA ROCHA BORTOLO - CPF: 814.418.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULIN BAISE - CPF: 127.449.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM ­ -
NÃO CONFIGURAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN – MANUTENÇÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA –
MÉRITO:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO COM FORÇA DE SENTENÇA TERMINATIVA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Comercial de Rodotintas Comércio de Tintas Ltda. e outros, em que o MM. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios Daniele de Melo Baise Barth, Paulin Baise, Aurea Maria de Melo Baise, Andréa C. de Melo Baise e Patrícia de Melo Baise Rossato, excluindo-os da lide, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o exequente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante defende, preliminarmente, inadequação da via eleita, porque para a demonstração da ilegitimidade passiva dos agravados foi necessária dilação probatória, o que não é admitido pela via da Exceção de pré-executividade.

Alega que, conforme as informações constantes no sistema Siarco da JUCEMAT, as excipientes Aurea Maria de Melo Baise e Patrícia de Melo Baise exerceram cargo de sócias-gerente a partir de 07/12/2002 e 12/01/2001, respectivamente, e somente se retiraram em 20/12/2005, ou seja, o período em que as excipientes estiveram atuando como sócias administradoras abrange o período de ocorrência dos fatos geradores; somente com o registro das alterações contratuais perante o órgão competente (JUCEMAT), estão aptos a produzir efeitos erga omnes. Antes de tal averbação, por consectário lógico, são imponíveis a terceiros que não participaram do contrato.

Sustenta que os agravados não comprovaram a inocorrência das hipóteses descritas no art. 135, III, do CTN, para, assim, desconstituir a presunção que emana da certidão de dívida ativa, de modo que imperiosa a manutenção dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

Assevera o não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando revogar a decisão agravada e determinar a manutenção dos agravados excluídos no polo passivo do feito executivo, bem como não seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 1932730.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
Comercial de Rodotintas Comércio de Tintas Ltda. e outros
, em que o MM. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios Daniele de Melo Baise Barth, Paulin Baise, Aurea Maria de Melo Baise, Andréa C. de Melo Baise e Patrícia de Melo Baise Rossato, excluindo-os da lide, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o exequente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se que as excipientes DANIELE DE MELO BAISE BARTH e ANDRÉA C. DE MELO BAISE retiraram-se da sociedade em 26.11.2003, enquanto que as AUREA MARIA DE MELO BAISE e PATRÍCIA DE MELO BAISE ROSSATO apenas em 20.12.2005.

Assim, mostra-se incontroverso que à época dos fatos geradores, com exceção do excipiente PAULIN BAISE (retirado da sociedade em 12.01.2001, diante de seu falecimento em 11.12.2000), todos os demais eram responsáveis pelas obrigações. Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva deve recair apenas sobre PAULIN BAISE.

Dessa forma, há que se considerar que não restou comprovado pelos agravados a inocorrência das hipóteses previstas no inciso III, do art. 135 do CTN,
in verbis:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Ademais, d
iferentemente do que salientado pelo juízo
a quo
, o fato de o crédito tributário ter sido definitivamente constituído em 11/04/2008, nada tem a ver com a data da ocorrência do fato gerador do tributo, o qual abrangeu o período entre 01/2005 e 07/2005 (Id. 1392472 – Pág.08), segundo narra o agravante na inicial, e é a data da ocorrência do fato gerador que importa para verificação da responsabilidade solidária dos sócios quanto aos débitos fiscais formados à época em que integravam a sociedade.

No que tange a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, há que ser mantida, haja vista que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e põe termo à execução, tem força de sentença terminativa, gerando por conseguinte a possibilidade de condenação do exequente a custas e honorários.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOMENTE É PERTINENTE SE ACOLHIDO O INCIDENTE, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. 1. Sendo à exceção de pré-executividade um tipo incidental de oposição pelo devedor,
a decisão que a acolhe e põe termo à execução tem força de sentença terminativa como prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil, gerando, por conseguinte, a possibilidade de condenação do exequente em custas e honorários advocatícios
, razão pela qual contra tal decisão o recurso cabível seria a apelação. [...] (TJ-RJ – AI: 00447286320198190000, Relator: Des (a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020.04.30). ” (destaquei)

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, reconheço a legitimidade passiva de
Daniele de Melo Baise Barth, Paulin Baise, Aurea Maria de Melo Baise, Andréa C. de Melo Baise e Patrícia de Melo Baise Rossato
, com o regular prosseguimento da ação de execução fiscal
. Outrossim, afasto a condenação do agravante, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020